Tribunal: TJDFT
Processo: 0732001-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de ameaça e de lesão corporal cometidos contra genitora. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei Maria da Penha. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis do paciente. Impetração admitida; ordem denegada.